Tribunal: TJSP
Processo: 2021340-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução – honorários de advogado – competência recursal – III Subseção de Direito Privado – Resolução no 623/2013, art. 5o, item III.5 – precedentes – redistribuição necessária - recurso não conhecido, com determinação.